Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) PELOS MAUS ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DE 1/6 ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS E REINCIDENTE. REGIME MAIS BRANDO FIXADO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo pela prova pericial e depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma clara e harmônica, inviável o pedido de absolvição.
2. A alegação de que o réu portava arma de fogo para sua proteção e da família, pois moram em local com altos índices de violência, não autoriza o seu porte em via pública porque em discordância com a norma legal.
3. Constatado que os delitos de disparo e de porte ilegal de arma de fogo foram praticados no mesmo contexto fático, impõe-se a aplicação do princípio da consunção, ficando o último absorvido pelo primeiro.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
5. Se o réu possui multireincidência, adequado o aumento da fração por essa agravante pouco acima de 1/6, pois as circunstâncias assim autoriza.
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando esta é inferior a 4 anos, o réu possui maus antecedentes e tem em seu desfavor a multireincidência, inclusive específica.
7. Se o agente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, e subsistem os motivos de sua constrição cautelar como consta da r. sentença, com mais razão agora permanecer preso porque restou condenado.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.